Tribunal: TJDFT
Processo: 0749692-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO NA FORMA DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, não se verificam os vícios apontados, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo tratado da preliminar suscitada (cerceamento de defesa), assim como da questão de mérito ventilada no recurso interposto pelo embargante (revisão unilateral de valores). Assim, descabida a concessão de efeitos infringentes.
3. O resultado do julgamento decorreu do entendimento perfilhado pelos julgadores acerca do tema e da análise das provas documentais hábeis a demonstrar o fato constitutivo do direito da autora, apelada e ora embargada.
4. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
5. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.